Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726970-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROGERIO JOSE DE AMORIM REU: CAROLINE REBECA AMORIM COSTA D E C I S Ã O Ação Rescisória - Erro de Fato - Necessidade de Dilação Probatória - Inexistência de Erro Crasso do Julgado - Inadequação Evidente da Ação Rescisória - Indeferimento da Petição Inicial Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Rogério José de Amorim contra Sentença proferida pela Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em Ação de Reintegração de Posse (0712808-15.2019.8.07.0016) , determinou a reintegração da posse de Caroline Rebeca Amorim Costa na posse do imóvel descrito situado SHIN, QI 3, Conjunto 1, Casa 10, Brasília/DF. Sustenta, para tanto, erro de fato praticado no julgamento da referida ação, amoldado ao artigo 966, VIII, do Código de Processo Civil, pois, após o trânsito em julgado da Sentença, prova nova surgiu quanto à sua incapacidade, fato não observado pelo Juízo de origem. Aponta a impossibilidade de se concluir a situação igual à reconhecida pela Sentença, pois o imóvel é inequivocamente de sua propriedade. Houve decisão determinando a Emenda da Petição Inicial para juntada de Laudos Médicos. A douta Procuradoria de Justiça oficiou, em Parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça Carlos Batista, pelo indeferimento da Petição Inicial. É o simples relatório. DECIDO, unipessoalmente. A Ação Rescisória é remédio excepcional dentro do Ordenamento Jurídico, porquanto ameaça postulado fundamental do Estado Liberal, a Segurança Jurídica amalgamada na coisa julgada. Por isso, cabe Ação Rescisória apenas nas hipóteses taxativas constantes do artigo 966, do Código de Processo Civil. Não estão presentes, com toda as vênias ao trabalho do eminente advogado, as razões para rescisão do julgado, de plano. De fato, a discussão sobre a melhor posse na Ação de Reintegração de Posse não tem liame jurídico com eventual incapacidade do autor - não comprovada nos autos, como demonstrado pela douta Procuradoria de Justiça - e nem sobre eventual direito de propriedade. A incapacidade do autor, primeiramente, deve ser objeto de Ação de Interdição e não se tornar uma prejudicial dentro da Ação Rescisória para proceder a novo julgamento de uma causa na qual se discute posse. Procedi a uma cautelosa análise dos autos, mas é impossível juridicamente processar-se essa Ação Rescisória, cuja Petição Inicial não possui narrativa coerente com erro de fato, fundamento jurídico do pedido de rescisão. A propósito da propalada incapacidade, vê-se do Laudo de ID 22081625 a indicação clara de estar o autor clinicamente estável. Inexiste, insisto, qualquer indicação clara da sua incapacidade. Portanto, a Ação Rescisória não pode se tornar um sucedâneo recursal, uma nova possibilidade de se discutir o mérito da causa, sob pena do desvirtuamento da sua excepcional função no Ordenamento Jurídico. A propósito, a Jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZADOS. OMISSÃO SUPRIDA. 1. Analisa-se outra vez os embargos de declaração, em observância à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo a sanar vício de omissão. 2. A ofensa à norma jurídica que deve ser levada a sério a ponto de provocar a rescisão do julgado é aquela que manifestamente ataca a norma jurídica, desprendendo-se do seu real sentido. Art. 966, V, do Código de Processo Civil. 3. O erro de fato, por sua vez, exige expressamente que a decisão de mérito deverá admitir um fato inexistente, ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. É indispensável, em um como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Art. 966, VIII, do Código de Processo Civil. 4. Verifica-se do acórdão rescindendo que não houve qualquer violação à norma legal ou mesmo ocorrência de erro de fato. As teses levantadas pelo embargante foram exaustivamente debatidas e apreciadas na demanda original. 5. Infere-se, na realidade, que o embargante pretende, com o manejo da presente ação rescisória, transmutar sua finalidade, a fim de que seja dada à questão a interpretação jurídica que melhor atenda seus interesses, o que se revela incabível através da via eleita, dado que a reapreciação de fatos, provas ou direito aplicável à causa originária, a pretexto de corrigir eventual injustiça, não autoriza o manejo de ação rescisória. 6. Embargos de declaração providos, sem atribuição de efeitos infringentes. (Acórdão 1262583, 00332018920158070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no PJe: 15/7/2020). A rejeição liminar da Ação Rescisória, com o indeferimento da Petição Inicial, autoriza a atuação monocrática do Relator. Diante do exposto, INDEFIRO a Petição Inicial e EXTINGO o processo, sem exame do mérito, na forma do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Preclusa nas vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, sábado, 30 de outubro de 2021, às 23h52min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator